Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705191-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: ITALO CAIXETA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO CAIXETA DE OLIVEIRA, preso em 02/02/2022, posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 331 do Código Penal (desacato), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante requer a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, diz que o relato policial é tendencioso e a conduta do paciente foi relacionada ao tráfico, mas ele é usuário, o que demonstra duas passagens anteriores por uso de drogas. Afirma, ainda, que ele possui família, emprego e endereço fixo, não se mostrando necessária sua prisão. Discorre sobre a ordem pública, diz que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e, em caso de condenação, sua pena não ultrapassará 4 anos, em regime diverso do fechado, sendo a prisão desproporcional. Sustenta que a prisão é excepcional e somente pode ser decretada em caso de não ser cabível outra medida cautelar e não houve motivação concreta a justificá-la. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, e imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32858394). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não houve fundamentação adequada, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como ele terá a pena substituída e regime diverso do fechado, em caso de condenação. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça inaugural relata os fatos atribuídos ao paciente nos seguintes termos: “No dia 02 de fevereiro de 2022, entre 17h e 17h30min, no estacionamento da SHCN CLN 310, Bloco A, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário Bruno Maciel do Nascimento, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,88g (oitenta e oito centigramas); bem como trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções da mesma substância entorpecente (MACONHA), acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 366,59g (trezentos e sessenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar em Substância no 862/2022, ID 114457032. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, também com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desacatou funcionário público no exercício da função, proferindo xingamentos e palavras de baixo calão contra o agente de polícia responsável por sua prisão em flagrante. Agentes de polícia monitoravam ponto de tráfico de drogas, localizado na quadra 310 da Asa Norte, especificamente no estacionamento do Bloco A, quando avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita e passaram a observá-los e filmá-los. Viram o momento em que o denunciado ÍTALO, que vestia casaco de cor amarela e trazia consigo uma sacola de plástico, entregou um objeto aparentando ser droga para o usuário Bruno Maciel do Nascimento e recebeu dinheiro em troca. Realizaram, então, a abordagem, momento em que ÍTALO resistiu à prisão, dispensou a sacola de plástico e fugiu. Durante a fuga, retirou o casaco amarelo que vestia e o arremessou ao chão. Com a ajuda de um popular que passava pelo local, foi possível contê-lo. Logo após ser contido, ÍTALO foi algemado e conduzido à viatura policial. Durante o trajeto o denunciado proferiu xingamentos e palavras de baixo calão contra o agente de polícia Thiago Moreno Pereira, chamando-o de “otário”, “babaca” e falando “vai se foder”. O casaco do denunciado foi arrecadado e, dentro dos bolsos, foram localizadas uma porção de maconha, duas notas de R$ 2,00 (dois reais) e algumas moedas. Também localizaram a sacola por ele dispensada antes da fuga, na qual havia quatro tijolos de maconha e uma barra da mesma substância entorpecente. Indagado, o usuário Bruno afirmou que caminhava pela quadra, quando viu o denunciado confeccionando um cigarro artesanal e perguntou se ele tinha maconha para vender. O denunciado respondeu afirmativamente, tendo lhe vendido uma porção de maconha por R$ 4,00 (quatro reais), pago com duas notas de R$ 2,00 (dois reais). Ante o exposto, o denunciado ÍTALO CAIXETA DE OLIVEIRA encontra-se incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 331 do Código Penal” (...). A denúncia está corroborada pela prova oral colhida no Auto de Prisão em Flagrante, inclusive pelas declarações do usuário Bruno, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, que constatou 6 (seis) porções com 366,59 (trezentos e sessenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas) e 1 (uma) porção com 0,88 (oitenta e oito centigramas), ambas de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como a expressiva quantidade da droga apreendida, mencionou que o crime foi concretamente grave, e converteu a prisão em preventiva. Confiram-se os fundamentos: “(...) No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. No caso, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a quantidade de drogas encontrada com ele, mais de 350 gramas de maconha. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÍTALO CAIXETA DE OLIVEIRA” (...) – negritos nossos. Entendo que a decisão está adequadamente e suficientemente fundamentada, não se podendo olvidar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, equiparado a crime hediondo, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. De fato, consoante o depoimento do condutor do flagrante, Thiago Moreno Pereira, ele estava monitorando ponto de tráfico de drogas na 310 Norte, em estacionamento específico, com outros três agentes, quando viram quatro indivíduos em atitude suspeita e passaram a monitorá-los e filmá-los. Observou quando o paciente manuseou um cigarro artesanal e entregou possível droga a outro indivíduo, o qual lhe deu dinheiro, sendo que Ítalo carregava uma sacola de plástico, razão pela qual decidiram abordá-lo. Afirmou que o paciente resistiu à abordagem, sendo que o agente Cadu e o paciente caíram ao chão e este último jogou a sacola que segurava, levantou-se rapidamente e fugiu. O declarante correu atrás do paciente e os demais agentes ficaram com o usuário Bruno Maciel do Nascimento, sendo que uma pessoa que passava pelo local ajudou a conter o paciente. Ítalo jogou o casaco que vestia, no qual o depoente localizou uma porção de maconha e duas notas de dois reais, além de algumas moedas, sendo que, durante a condução, o paciente o chamou de “otário, babaca, vai se foder”, relatando que no interior da sacola havia quatro tijolos e uma barra de substância pardo-esverdeada, informando, ainda, que o usuário Bruno comprou a porção de maconha do paciente pelo valor de R$ 4,00, que pagou com as duas notas de R$ 2,00. Disse que a negociação da droga foi filmada. O usuário Bruno, por sua vez, confirmou que comprou a droga do paciente, nos termos narrados pelos policiais. Consta, ainda, do depoimento acima, que o paciente afirmou que foi preso por homicídio em Goiás, o que de, fato, consta de sua folha de antecedentes, além de ter sido preso em flagrante por receptação. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso específico dos autos, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, em que foi apreendida considerável quantidade de maconha, descrita no auto de apreensão, e constatada pelo laudo pericial preliminar das drogas, bem como porquanto o usuário confirmou que comprou a droga do paciente, além do desacato aos policiais, o que revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ademais, o Juízo de piso não mencionou as anteriores passagens por uso de drogas constantes da folha de antecedentes, não se podendo concluir que ele as tenha utilizado para justificar a prisão cautelar. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 16:34:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator